Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710444-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS, TRES EDITORIAL LTDA. APELADO: TRES EDITORIAL LTDA., ALLAN LOPES DOS SANTOS, CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA DESPACHO A parte Ré/Apelada noticia na petição de id. 30037373 que houve o deferimento, na data do dia 18/10/2021, de pedido de extensão dos efeitos da liminar de suspensão processual concedida nos autos da Reclamação no 48.870 em trâmite perante o STF. Nada obstante a referida informação, não há nos autos qualquer decisão nesse sentido e tampouco comunicado daquele Tribunal a respeito de eventual determinação de suspensão do processo. Nesses termos, tendo em vista que o feito já foi julgado, conforme acórdão de id. 29726847, não havendo, por ora, qualquer outra providência a ser adotada por esta Relatora, aguarde os autos em Secretaria o decurso do prazo recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora